Tribunal: TJDFT
Processo: 0738812-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. A. R. B. contra r. decisão que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando obter avaliação neuropsicológica e psicoterapia com o médico Neurologista Dr. Paulo Roberto Alves Seixas, da Clínica NEURO SEIXAS KIDS. O Agravante, menor impúbere, afirma que foi diagnosticado com “Síndrome de Kinsbourne” (CID G11.1), e, depois de várias consultas, pesquisas, sem descobrir sequer a doença que o acometia, encontrou tratamento médico adequado, oferecido pelo médico Dr. Paulo Roberto Alves Seixas, da Clínica NEURO SEIXAS KIDS. Relata, porém, que no decorrer do tratamento a clínica descredenciou o plano de saúde ao qual o requerente faz parte, impediu-o de continuar a terapia, vindo a sofrer novamente os sintomas da doença. Ressalta a urgência da medida, “pois estando o autor em crises, não consegue sequer permanecer em sala de aula”. Requer, ao fim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, para obter a tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: De partida, atento ao recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado pela parte autora. Isso porque não é possível aferir a inexistência de cobertura da operadora, ora ré, relativamente à rede credenciada disponível, sobretudo diante da ausência de elementos de convicção aptos a indicar a veracidade das informações prestadas na exordial. Diante disso, faz-se necessário o exame da questão de fundo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, com vistas à confrontação da argumentação exposta pela parte autora relativamente à suposta ausência do tratamento postulado na rede de cobertura local, afastando-se, pois, desta fase de análise meramente perfunctória. A respeito do tema, impõe-se destacar que "a Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece em seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado" (Acórdão 1290310, 07084907420198070020, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, outrossim, o acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT, a seguir: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. Portanto, não se deve anular a sentença que não se manifestou sobre o pedido de tutela provisória, quando o referido pedido havia sido apreciado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, não foram opostos embargos de declaração e o pedido foi apreciado em sede recursal, especialmente se a rede credenciada estava disponível para uso. 2. As demandas envolvendo o custeio de tratamentos e medicamentos apresentam grande complexidade. É necessário observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou do plano de saúde, se o tratamento ou medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica. 3. A operadora de plano de saúde pode se recusar a custear tratamento com profissional escolhido unilateralmente pelo segurado, quando estiver disponível tratamento eficaz na rede credenciada. 4. Quando não houver redistribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas envolvendo custeio de tratamento fora da rede credenciada, o fato constitutivo é a incapacidade da rede credenciada de oferecer tratamento adequado, ou a demonstração de que a terapia indicada é a única capaz de tratar o paciente, em detrimento de outras modalidades. A prova deve ser produzida com base em evidências científicas. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1267148, 07080420420198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. O art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1988 dispõe: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...]. VI-reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1 do art. 1 desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesses termos, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral na hipótese de não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado. No caso, a análise do preenchimento dessas circunstâncias necessita de maior esclarecimento, pois, a priori, o tratamento com psicoterapia é oferecido pela rede credenciada dos planos de saúde, por meio de profissionais habilitados. Assim, conforme bem observado pelo MM. Juiz, “faz-se necessário o exame da questão de fundo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, com vistas à confrontação da argumentação exposta pela parte autora relativamente à suposta ausência do tratamento postulado na rede de cobertura local, afastando-se, pois, desta fase de análise meramente perfunctória”. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator